Tribunal: TJMT
Processo: 0002597-12.2017.8.11.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0002597-12.2017.8.11.0018
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Parceria Agrícola e/ou pecuária]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[MEIRE BOER - CPF: 109.325.798-92 (EMBARGADO), JOSE DOS SANTOS NETO - CPF: 492.812.758-72 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO PRADO RUIZ - CPF: 761.845.108-78 (EMBARGANTE), ELIO ARAUJO SILVA - CPF: 426.311.068-49 (ADVOGADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), LIDIA MARIA FERRO PRADO RUIZ - CPF: 580.999.561-68 (EMBARGANTE), JHETH JEANNE MARTINS DA SILVA ARAUJO - CPF: 736.910.548-20 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE LIDIA MARIA FERRO PRADO RUIZ (EMBARGANTE), LIDIA MARIA FERRO PRADO RUIZ - CPF: 580.999.561-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MILTON ALVES DAMACENO - CPF: 078.463.121-20 (ADVOGADO), WILLIAN SANTOS DAMACENO - CPF: 901.335.361-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Embargos de Declaração
no 0002597-12.2017.8.11.0018

interposto no
Recurso de Apelação Cível

de mesma numeração
– Juara

Embargantes: Espólio de Lidia Maria Ferro Prado Ruiz e outro

Embargada: Meire Boer

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO - RECURSO DESPROVIDO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos
1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1o, do CPC/2015
.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
no 0002597-12.2017.8.11.0018

interposto no
Recurso de Apelação Cível

de mesma numeração
– Juara

Embargantes: Espólio de Lidia Maria Ferro Prado Ruiz e outro

Embargada: Meire Boer

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pelo Espólio de Lidia Maria Ferra Prado Ruiz e outro em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível de mesma numeração, apreciado por esta Câmara.

Inconformados, os embargantes alegam a omissão em relação a tese de confissão da requerente acerca do empréstimo realizado e a ausência de comprovação de entrega de gado. Afirmam a impossibilidade de incidência de juros e correção monetária sobre animais e acerca do fundamento de aplicabilidade do art. 700, § 4o do CPC ao caso.
Ao final, suscitam o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A embargada apresentou as contrarrazões (id. 156722157)
, pleiteando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração
no 0002597-12.2017.8.11.0018

interposto no
Recurso de Apelação Cível

de mesma numeração
– Juara

Embargantes: Espólio de Lidia Maria Ferro Prado Ruiz e outro

Embargada: Meire Boer

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Os embargantes alegam a omissão em relação a tese de confissão da requerente acerca do empréstimo realizado e a ausência de comprovação de entrega de gado. Afirmam a impossibilidade de incidência de juros e correção monetária sobre animais e acerca do fundamento de aplicabilidade do art. 700, § 4o do CPC ao caso.

Observo que os embargantes revigoram as teses do recurso de apelação, tendo o acordão devidamente afastados as preliminares e esclarecido acerca da procedência da ação monitória, vejamos:

“
É cediço que o procedimento especial da ação monitória funde características do processo de execução e do procedimento comum, abreviando o “iter” processual, vez que o autor pode obter uma providencia típica do processo da execução, através do cumprimento de mandado de pagamento ou adimplemento de obrigação de fazer ou de entregar coisa. A par disso, instaura-se o contraditório, por meio da oposição dos embargos, matérias que podem ser arguidas como defesa no procedimento comum.

(...)

Desse modo, entendo que o
decisum
objurgado não contém julgamento fora da pretensão formulada pela autora/apelada. Com isso, não há julgamento
extra petita
, razão pela qual
afasto a preliminar
.

No que tange a preliminar de carência da ação, decorrente da inépcia da inicial,
mister
se faz constar que o art. 700 do CPC, dispõe que a ação monitória pode ser proposta por aquele que possuir prova escrita sem eficácia de título executivo, portanto, exige-se
a
prova

escrita
, e somente por ocasião de sua ausência é que o autor será carecedor da ação.

No magistério de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, entende-se por documento escrito “
qualquer documento que seja merecedor de fé quanto à sua autenticidade e eficácia probatória”
.

(Garbagnatti, Il procedimento d’ingiunzione, n. 18, p. 51,
in
Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 7a ed., n. 4).

Assim, a prova escrita deve ter aptidão para convencer o magistrado da evidência do direito do autor, de forma que incumbe ao credor demonstrar a relação jurídica com o devedor, por meio hábil a conferir verossimilhança à obrigação, circunstância que ocorreu neste caso.

Compulsando os autos, observo que as partes entabularam contrato de parceria pecuária de gado vacum (id. 144991682), ficando expressamente pactuado em suas cláusulas:

“Clausula 6a:
O presente contrato é feito pelo prazo de 03(três) anos, contados a partir da data da assinatura, ou seja, em 01 de dezembro de 2010, e a terminar em 01 de dezembro de 2013.

Clausula 7a
: Em cumprimento ao ora contrato, os parceiros outorgados pagará a parceira outorgante uma renda anual de 20% (vinte por cento) sobre o total das semoventes ora recebidas.

Perfazendo assim 20 (vinte) bezerros nelores macho, brancos, desmamados, por ano ou seja em 01/12/2011, 01/12/2012 e 01/12/2013, de 08 oito meses a cima, sem defeitos físicos, devidamente vacinados por ano, em média com 7@(sete arrobas), perfazendo um total de renda durante todo o contrato o montante de 60 (sessenta) bezerros, com as características e qualidades acima já citadas
.

À vista disso, resta evidente que o valor do gado arrendado está expresso no título, pois, o contrato foi firmado para ao seu final, o arrendante devolver ao arrendador o valor equivalente à renda anual de 20% (vinte por cento) sobre o total dos semoventes.

Não obstante, em que pese o preço do gado arrendado tenha sido estabelecido em arrobas, é plenamente possível chegar ao montante da dívida mediante simples operação aritmética, mormente porque o preço da arroba é publicado diariamente em jornais e edições especializadas, não havendo necessidade de apuração de qualquer fato para chegar a quantia principal devida.

Desse modo,
rejeito a preliminar.

Adentrando ao mérito,

os apelantes alegam que o contrato de parceria pecuária de gado vacum (id. 144991682) firmado entre as partes foi simulado, tratando-se, na verdade, de contratos conhecidos como “vaca-papel”, que visam mascarar o contrato de mútuo.

Na verdade, é cediço que o contrato conhecido como “vaca-papel” nada mais é que um pacto simulado, no qual se evidencia o empréstimo de dinheiro, com juros usurários, a encobrir aparentes contratos de parceria pecuária, sendo a sua característica mais marcante a inexistência das reses, porque só existem no papel, traduzindo a simulação fraudulenta.

Sendo assim, o art. 167, do C. Civil, prevê a hipótese de invalidade do negócio jurídico decorrente de simulação, confira,
verbis
:

“Art. 167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for na substância e na forma.

§1o - Haverá simulação nos negócios jurídicos quando:

I - aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente se conferem, ou transmitem;

II - contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira;

III - os instrumentos particulares forem antedatados, ou pós-datados.

§2o - Ressalvam-se os direitos de terceiros de boa-fé em face dos contraentes do negócio jurídico simulado.”

In casu
, em que pese as alegações dos apelantes, o certo é que o conjunto probatório produzido nos autos não denota a suposta prática de simulação do negócio jurídico, restando evidente que os mesmos não comprovaram os fatos impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC, vez que os elementos probatórios trazidos a baila não permitem vislumbrar a ocorrência de vicio social.

Logo, não restando caracterizada a hipótese de vício na formação da transação comercial alegada pelos apelante, não há como acolher a pretensão recursal neste particular.”
(id. 153608659)

Destarte, não há como acolher a pretensão dos embargantes na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC/2015, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Quanto ao pleito contrarrecursal, não vislumbro a presença dos requisitos para a aplicação da multa do art. 1.026, §2o, do CPC, vez que
a simples propositura de ação ou interposição de recurso não implica em litigância de má-fé, consubstanciando simples exercício do direito de ação ou defesa.

Acrescento que conforme os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da litigância de má-fé depende da parte adversa comprovar ter sofrido dano processual, circunstância que também não restou evidenciada.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
REJEITO
.

Cuiabá,

de

de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2023